Tribunal: TJDFT
Processo: 0742013-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA ALIMENTAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Inviável conhecer de tópico do Agravo de Instrumento que não foi objeto de análise pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos do artigo 76 do CPC/15, o defeito na representação processual poderá ser sanado, o que de fato ocorreu com a juntada do instrumento de procuração assinado pelo Credor após atingir a maioridade. Logo, não subsiste motivo para a extinção do processo.
3. A execução da obrigação alimentar fundada no procedimento de penhora de bens segue as regras estabelecidas no artigo 523 e seguintes do CPC/15.
4. O artigo 525 do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com o que dispõe o artigo 373, II, do CPC/15, de modo que é do Devedor o ônus de obstar a satisfação do crédito mediante o procedimento de impugnação, defesa típica do Executado no Cumprimento de Sentença. Nesse sentido, incumbe a ele comprovar o pagamento total ou parcial dos alimentos, e não ao Credor demonstrar o inadimplemento.
5. A inversão do ônus da prova, estabelecida no § 1o do artigo 373 do CPC/15, não merece ser deferida quando o Executado providencia, em sede recursal, cópias de alguns comprovantes de depósito dos alimentos devidos, o que demonstra que eles estavam disponíveis para apresentação no processo de origem no momento oportuno.
6. Nos termos do § 4o do artigo 525 do CPC/15, cabe ao Devedor indicar o valor que entende correto e comprovar, por meio de documentação idônea, o pagamento de parte da dívida executada, sob pena de, quedando-se inerte, ter a impugnação rejeitada.
7. A juntada posterior de provas e a abertura de novo prazo para pagamento não encontram previsão legal no rito do Cumprimento de Sentença.
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Preliminar rejeitada.